Tribunal: TJPA
Processo: 0800565-46.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800565-46.2021.8.14.0060

APELANTE: RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO OBSERVA AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. parte autora analfabeta, pacto apresenta DIGITAL Do devedor, ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, e ASSINATURA A ROGO do seu filho. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO.
MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pelo sobrestamento do feito.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

2.
In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de duas testemunhas, e assinada a rogo por seu filho, além de existir prova da transferência do dinheiro ao mutuário, motivo pelo qual indiscutível que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

3. Tema 1.116 do STJ não impôs a suspensão dos processos em trâmite perante as instâncias ordinárias. Divergência do parecer ministerial.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela Vara Única de Tomé-Açu nos autos da ação declaratória contratuais de serviços c/c restituição material e danos morais (proc. nº 0800565-46.2021.814.0060), movida em face de BANCO BMG S.A.

A sentença guerreada reconheceu a prescrição da pretensão autoral, julgando improcedente os pedidos iniciais, contendo o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente.

Condeno a requerente nas custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, estando isento por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, além de falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo sobrestamento do feito.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Primeiramente, importa ressaltar que divirjo do parecer ministerial, tendo em vista não encontrar motivos para sobrestamento do feito, uma vez que o IRDR – TEMA 1.116 não determinou a suspensão dos processos em instâncias ordinárias.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foram apresentadas as cédulas de crédito bancário questionadas (ID 21343583, pg. 01/04).

O referido pacto, foi devidamente assinado a rogo pelo filho do devedor analfabeto, bem como por duas testemunhas (ID nº 21343583 - ID nº 05/08), conferindo validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ. Foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (ID nº 21343589, pg. 01) e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Assim, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário
e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Ressalto que a impugnação pelo autor ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024